Tribunal: STF
Processo: AI 398546
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Formação deficiente. Não
conhecimento pelo TST. Matéria processual. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe RE que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, como a de ordem
processual sobre requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista